Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No Processo: 0710825-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM FERREIRA LUNA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ================= DECISÃO ================== Trata-se de Agravo em Execução (ID 15844545) interposto por WILLIAM FERREIRA LUNA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 15845520), que indeferiu o pedido de unificação de penas ante o reconhecimento da continuidade delitiva por entender não estarem presentes os requisitos legais. O agravante esclarece que o Código Penal adotou a teoria objetiva pura para a caracterização do crime continuado, ou seja, não se exige a prova da unidade de desígnio entre os delitos. É o breve relatório. Com efeito, verifica-se que o objeto do presente recurso, distribuído a este relator no dia 06/05/2020 às 13h56, é o mesmo do autuado sob o número 0710814-63.2020.8.07.0000, o qual foi distribuído na mesma data às 12h31. Assim, considerando que se trata de litispendência, vale dizer, nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, o caso é de repetição de ação que está em curso; e que o outro recurso foi distribuído e concluso a este Relator, embora na mesma data, em horário anterior, o presente feito não merece ser conhecido. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não conheço do presente recurso. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR